Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-07.2025.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000564-07.2025.8.05.0144 Origem do Processo: Comarca de Jitaúna Recorrente: Clislane Santos Martins Advogados: João Paulo Machado Rodrigues Cardoso (OAB/MG n. 96.006) Guilherme Pereira da Fonseca (OAB/MG 170.180) Expedito Evaristo Alves Netto (OAB/MG 212.974) Rafael Rodrigues Campos Oliveira (OAB/MG 231.002) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Larissa Avelar e Santos Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE AUTÔNOMO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DECISÃO QUE INDEFERE A RESTITUIÇÃO E NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. NATUREZA DEFINITIVA OU COM FORÇA DE DEFINITIVA. CABIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 593, II, CPP). INADEQUAÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA NECESSÁRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Clislane Santos Martins contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna que, ao indeferir pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, placa OWV-7I33, supostamente de sua propriedade, negou seguimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que a decisão impugnada não possuía caráter definitivo ou com força de definitiva, reputando, por isso, inadequada a via recursal escolhida. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia à definição da natureza jurídica da decisão que resolve, de forma conclusiva, o incidente de restituição de coisa apreendida, a fim de verificar se tal pronunciamento judicial se enquadra no conceito de decisão definitiva ou com força de definitiva, apta a ensejar a interposição de apelação criminal, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão que aprecia e indefere pedido de restituição de coisa apreendida encerra incidente processual autônomo, exaurindo a matéria nele veiculada e produzindo efeitos jurídicos imediatos sobre o direito de propriedade do requerente. 4. O art. 593, II, do Código de Processo Penal prevê, de forma expressa, o cabimento de apelação contra decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, hipótese na qual se subsume o indeferimento do pedido de restituição de bem. 5. No caso, a decisão de indeferimento resolve o incidente de restituição, encerrando controvérsia processual autônoma e produzindo efeitos imediatos sobre o direito de propriedade da recorrente. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais, além da doutrina majoritária, reconhece expressamente o cabimento de apelação nesses casos. 7. A negativa de seguimento ao recurso de apelação, sob alegação de inadequação da via recursal, configura indevida restrição ao direito de recorrer, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto contra o indeferimento do pedido de restituição da coisa apreendida. Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere o pedido de restituição de bem apreendido, por resolver definitivamente o incidente processual, é impugnável por apelação criminal, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal. 2. A negativa de seguimento ao recurso de apelação por suposta inadequação da via recursal viola o devido processo legal e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo-se sua reforma para o regular processamento do recurso.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 593, II, e 120, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RSE nº 8000001-22.2021.8.05.0057, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito; TJMG, RSE nº 1.0002.12.003611-2/002, Rel. Des. Fortuna Grion. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8000564-07.2025.8.05.0144, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator